Tribunal: STF
Processo: RE 102542
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REENQUADRAMENTO NA CAPITULAÇÃO DA
DENUNCIA, COM A DECLARAÇÃO DE QUE OS APELANTES SE ACHAVAM
INCURSOS NOS ARTS. 171, CAPUT, E PAR-3., E 299, PARAGRAFO ÚNICO,
C/C OS ARTS. 25 E 51, PAR-1., DO CÓDIGO PENAL, MANTIDAS AS OUTRAS
COMINAÇÕES DA SENTENÇA, NÃO IMPORTOU AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COISA
JULGADA (ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA). APLICAÇÃO
DO ART-383 DA LEI PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA.
A DECISÃO RECORRIDA NÃO ACOLHEU CONTRA O RÉU, NULIDADE NÃO
ARGUIDA EM RECURSO DA ACUSAÇÃO. SEM PRESTIMO A INVOCAÇÃO DA
SÚMULA 160.
APRECIAÇÃO SOBERANA DOS FATOS PELA INSTÂNCIA ORDINARIA (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.